Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702655-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: ROMENDE DE SOUSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA FABRICANTE. REJEITADA. SOLIDARIEDADE. DEFEITOS. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO VALOR. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS. 1. A responsabilidade objetiva e solidária é atribuída ao fornecedor devido ao vício oculto que afeta a funcionalidade do produto quanto à qualidade. O consumidor pode exigir a imediata devolução da quantia paga de todos, de alguns, ou somente de um daqueles que participaram da cadeia de fornecimento do produto (art. 18, § 1o, II, do CDC). Preliminar rejeitada. 2. A exegese da regra inserta no § 1o do art. 18 do CDC é unívoca no sentido de ser facultada ao fornecedor a possibilidade de reparo do serviço do produto no prazo de 30 (trinta) dias, e, após o transcurso deste lapso temporal, sem que haja a efetiva correção do vício, é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das soluções definitivas conferidas pelo legislador, a saber: substituição do produto; restituição imediata da quantia paga; ou o abatimento proporcional do preço. 3. No caso de vício oculto de qualidade do veículo, constatado por perícia, autoriza-se ao consumidor o direito à imediata devolução do valor pago, sendo certo que eventual desconhecimento do defeito existente no bem não exime a responsabilidade do fornecedor (art. 23 do CDC). 4. Eventuais multas no registro do veículo litigioso deverão estar adimplidas no momento da entrega do bem ao fornecedor e o prazo razoável para a devolução deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença. 5. A despeito de o mero inadimplemento contratual não ensejar reparação por danos morais, o defeito de automóvel zero quilômetro que exige o retorno à concessionária por diversas vezes, causa grande sofrimento e constitui violação ao equilíbrio psíquico do adquirente e acarreta a condenação. 6. A fixação do quantum indenizatório deve respeitar as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes. 7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente provido. Apelo do autor provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, §§ 1o e 2o, incisos I e III, ambos do CPC, argumentando que a prova produzida foi erroneamente valorada. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer a anulação da multa aplicada incorretamente na instância inferior. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhem a tese de contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, §§ 1o e 2o, incisos I e III, ambos do CPC, pois não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante ao pedido de anulação da multa aplicada incorretamente na instância inferior, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015